Tribunal: TJDFT
Processo: 0730585-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0730585-22.2023.8.07.0000 REQUERENTE: MARCOS LAURENCE ALMEIDA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Verifico que o agravante MARCOS LAURENCE ALMEIDA interpôs agravo no recurso especial por meio da distribuição do presente processo eletrônico autônomo em 26/07/2023 (autos no 0730585-22.2023.8.07.0000). Considerando que o processo principal também tramita em meio digital, junte-se cópia integral deste feito nos autos do processo eletrônico no 0702458-70.2020.8.07.0003. Após, arquive-se o presente processo eletrônico, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010